Tribunal: TJDFT
Processo: 0047753-03.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0047753-03.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: MELISSA ALVES DE ALENCAR PONGELUPPI D E S P A C H O Intime-se o banco apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a petição de ID 55569573. Brasília, 6 de fevereiro de 2024 18:14:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador